Tribunal: TJMT
Processo: 1025348-48.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025348-48.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS GABRIEL GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 062.199.391-31 (RECORRIDO), KATIANE SILVA SANTOS - CPF: 059.267.081-33 (ADVOGADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), SIMONE BATISTA DE SOUZA - CPF: 623.099.002-49 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEO DONIZETE RODRIGUES DE MIRANDA - CPF: 867.770.251-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO BENTO DO NASCIMENTO - CPF: 384.231.111-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR SOARES DE QUEIROZ - CPF: 006.882.131-03 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO BATISTA DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 113.922.781-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ALUIZIO PEDRO DE MORAIS JUNIOR - CPF: 453.737.871-91 (VÍTIMA), GLAUCIA CARMEM DA SILVA - CPF: 689.280.501-97 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL

–

TRIBUNAL DO JÚRI –
HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE

–

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
REVISÃO DA DOSIMETRIA
–
PENA-BASE
–

1.
VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE
– INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁ EVIDENCIAR A PREMEDITAÇÃO –
2.
VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
– DELITO PRATICADO NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA E NA PRESENÇA DE SEUS FAMILIARES – PRECEDENTE STJ – 3.
VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS
DO CRIME
– VIABILIDADE
–

VÍTIMA AMPUTOU DOIS DEDOS DA MÃO DIREITA EM DECORRÊNCIA DA AÇÃO CRIMINOSA
,

INVIABILIZANDO O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL – ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL – PRECEDENTE DO STJ
– 4.
PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– IMPOSSIBILIDADE – A CONFISSÃO PARCIAL OU QUALIFICADA DEVE SER RECONHECIDA ANTE A DIFICULDADE EM SE CONCLUIR
SOBRE
A SUA UTILIZAÇÃO PELOS JURADOS PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO –
JULGADOS
STJ – 5.
PRETENDIDA A ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO EM RAZÃO DA TENTATIVA
– PROCEDÊNCIA –
ITER CRIMINIS
QUASE TODO PERCORRIDO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

1.
Em relação
à
culpabilidade, n
ão há elementos con
cretos
que demostrem o planejamento prévio da ação criminosa, tendo em vista que as provas coligidas aos autos evidenciam que os apelados agiram por impulso e com os ânimos exaltados, em virtude de uma prévia discussão entre eles
.

2. As circunstâncias do crime se mostram negativas na medida em que os apelados consumaram o crime na residência da vítima e na presença de seus familiares (esposa e filha adolescente), justificando, assim, o aumento da pena-base, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

3. As
consequências do crime extrapolam o tipo penal imputado aos réus, tendo em vista que a vítima teve que passar pela amputação de dois dedos da mão direita em decorrência da lesão causada pelo golpe de facão desferido, o que fez com que a vítima, que exercia a função de técnico de automação, ficasse impossibilitada de exercer sua atividade laboral, comprometendo, assim, sua qualidade de vida e independência.

4.
“A
confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena
”

( HC
n. 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
15/8/2016).

Além disso, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, considerando a dificuldade em se concluir
se
os jurados
utilizaram, ou não,
a
confissão espontânea para justificar a condenação, o Superior Tribunal de Justiça firmou
o entendimento
n
o sentido
de que para o reconhecimento da atenuante em questão
,
basta que o tema tenha sido debatido em plenário
,
ou
seja
suscitado pelo réu
,
em seu depoimento.

5.
A tentativa é uma causa de diminuição obrigatória da pena, na terceira fase da dosimetria. O magistrado, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, deve levar em consideração o
iter criminis
percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como, a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito. No presente caso, o

iter criminis
foi consideravelmente percorrido, posto que os apelados só não conseguiram concretizar a ação criminosa em face do facão ter ficado cravado na cabeça
da vítima
– região extremamente vital do corpo – bem como, pelo fato do ofendido, mesmo ferido, ter consegui
do
retirar a arma branca de sua cabeça antes que os apelados assim o fizessem
e
, agindo em legítima defesa,
ter
atingi
do
a apelada, impedindo-os de prosseguirem com os atos executórios, de modo que, é possível
concluir que os agentes
trilharam
o
“iter criminis”
,
próximo da consumação do intento criminoso.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da
1ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea Grande/
MT,
o qual, acolhendo a decisão do conselho de sentença, condenou
Carlos Gabriel Gonçalves de Oliveira
e
Simone Batista de Souza

pela prática do crime
previsto no artigo 121, § 2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 29
, todos do Código Penal, fixando para ambos a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial aberto.

Em suas razões, o Ministério Público
requere
r a revisão da dosimetria da pena,
para
a valoração negativa de três
circunstâncias judiciais
– culpabilidade, circunstâncias e consequência do crime
–
na fixação da pena-base
.
Além disso,
postula
a desconsideração da atenuante da confissão espontânea e a redução
da fração adotada para a tentativa na terceira fase da dosimetria.

Em contrarrazões,
a
Defesa manifestou
pelo
des
provimento do recurso
, pugnando pela manutenção da sentença
objurgada
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial
provimento do recurso ministerial, para que as circunstâncias judiciais
referentes às

“
circunstâncias
”
e
“
consequências do crime
”
, sejam valoradas
,
negativamente na primeira fase da dosimetria, bem como, para que seja adotada fração
menor do que a utilizada
no que se refere à tentativa.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES. (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso pretende
, em síntese,
a revisão da dosimetria
da pena
, para
a valoração negativa de três circunstâncias judiciais – culpabilidade, circunstâncias e consequência do crime – na fixação da pena-base. Além disso, postula a desconsideração da atenuante da confissão espontânea e a redução da fração adotada para a tentativa
,
na terceira fase da dosimetria.

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por tempestivo.

Para a adequada análise dos fatos, transcrevo o teor da sentença, na parte a que
interessa
:

“
Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo, pois, a dosimetria da pena imposta o réu
CARLOS GABRIEL GONÇALVES DE OLIVEIRA
.

A pena prevista para o homicídio qualificado é
de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
.

Primeiramente, consigno que o
motivo torpe
foi utilizado para qualificar o delito.

A culpabilidade
é natural do tipo penal;
antecedentes criminais
em seu nome por fatos posteriores aos fatos julgados neste feito, razão pela qual deixo de valorá-lo, uma vez que “
manifestamente ilegal a negativação dos antecedentes e a aplicação da agravante da reincidência, quando fundamentadas em condenações, ainda que transitadas em julgado, por fatos posteriores àquele sob julgamento
”. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1903802 ES 2021/0177747-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 21/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/09/2021); não há maiores dados nos autos para se aferir a suaconduta social; também não constam informações específicas sobre
apersonalidade do acusado; quanto aos motivos
são os normais da espécie;
as circunstâncias do crime
e
as consequências do crime
são as normais previstas para o tipo penal, sem
qualquer
plus;
e, por fim, verifico que
o comportamento do ofendido
não
contibuiu
para pratica do crime.

Diante da análise das circunstâncias judiciais acima, fixo
apena base no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetriaincide a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP (confissão espontânea), contudo, a sua incidência não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (SUM. 231, STJ), assim, mantenhoa
pena intermediária em12 (doze) anos de reclusão
.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição de pena em razão da tentativa, sendo assim, considerando oiter criminispercorrido, tendo em vista que a ação delituosa perpetrada pelo denunciado o qual desferiu um golpe de facão no ofendido, bem como não foi em região vital e a vítima sequer chegou a ficar internada, portanto, reduzo no patamar máximo legal a pena na fração de 2/3 (dois terços), fixando a pena em
04 (quatro)anos dereclusão
.

Assim, fixo a pena definitiva em
04 (quatro)anos dereclusão
para este delito, tendo em vista a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Por sua vez,nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo, pois, a dosimetria da pena imposta a ré
SIMONE BATISTA DE SOUZA
.

A pena prevista para o homicídio qualificado é
de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
.

Primeiramente, consigno que o
motivo torpe
foi utilizado para qualificar o delito.

A culpabilidade
é natural do tipo penal; a ré não registra
antecedentes criminais
;não há maiores dados nos autos para se aferir a sua
conduta social
; também não constam informações específicas sobre a
personalidade da acusada; quanto aos motivos
são os normais da espécie;
as circunstâncias do crimeeas consequências do crime
são as normais previstas para o tipo penal, sem qualquerplus;e, por fim, verifico que
o comportamento do ofendido
não
contribuiu
para
prática
do crime.

Diante da análise das circunstâncias judiciais acima, fixo
apena base no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetrianão incide a presença de atenuante ou agravante, assim mantenho a pena intermediária no patamar de
12 (doze) anos de reclusão
.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição de pena em razão da tentativa, sendo assim, considerando o
iter criminis
percorrido, tendo em vista que a ré concorreu para prática do crime de homicídio tentado, ocasião em que a vítima foi golpeada apenas uma vez na cabeça, bem como não foi em região vital e a vítima sequer chegou a ficar internada, portanto, reduzo no patamar máximo legal a pena na fração de 2/3 (dois terços), fixando a pena em
04 (quatro)anos dereclusão
.

Assim, fixo a pena definitiva em
04 (quatro)anos dereclusão
opara este delito, tendo em vista a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, bem como de aplicar o
beneplácito

dosursis
,
por não preenchimento dos requisitos legais para a concessão dos referidos benefícios.

Assim, em razão das penas fixadas o regime inicial de cumprimento imposto aos réus será o
aberto
,em razão da pena fixada, nos termos do art. 33, §2º, “c” do Código Penal.
” (Id.
198862690
)

Como é cediço, na delimitação da pena-base, a
culpabilidade

“
deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta,
apon
tando maior ou menor censura do comportamento do réu
.
Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente,

mediante demonstração de elementos concretos do

delito
”

(STJ -
AREsp
: 1964508 MS 2021/0291704-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 09/03/2022)
.

Diante
de tal
premissa,
o recorrente
postula a readequação da primeira fase da dosimetria
para valorar a circunstância judicial
da culpabilidade, sob a alegação de que
a conduta dos apelados é altamente reprovável
,
“tendo agido com dolo intenso já que, PREMEDITARAM a morte da vítima, dirigindo-
se até a residência dela em momento oportuno, ocasião em que arrombaram o portão da casa e, em superioridade numérica e se utilizando do facão que levaram, passaram a desferir golpes com o referido instrumento contra a vítima”
.

Nesse
ponto
,
consigno que
não há
elementos concretos que demostrem
o planejamento prévio da ação criminosa
, tendo em vista
que
as provas coligidas aos autos
evidenciam que os apelado
s
agiram por im
pulso e com os ânimos exaltados,
em virtude de uma pr
é
via
discussão
entre eles
, motivo pelo que, deixo de valorar negativamente tal circunstância judicial
.

As
circunstâncias do crime
,
“
são
os dados
acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutu
ra, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos
empregados
em sua prática, as condições tempo e local em que ocorreu o ilícito penal
, o relacionando entre o agente e o ofendido
etc.”

(
Cleber Masson
– Direito penal: parte geral (
art
s
. 1º a 120) – 18 ed
ição,
Ed
. Método, 2024, pág
s
.
604/605)
.

Nesse contexto,
as cir
cunstâncias do crime se mostram negativas na medida em que os apelados consumaram
o crime
na residência da vítima e na presença de seus familiares (esposa e filha adolescente)
,
justificando, assim, o aumento da pena-base.

Sobre o tema,
vejamos
o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1.
A vetorial das circunstâncias do crime de homicídio foi valorada de forma negativa pelas instâncias ordinárias devido ao fato de ter sido praticado na residência da vítima, na presença de seus familiares, inclusive de seus filhos menores.
2. Em situações semelhantes, já decidiu este Tribunal que o crime ter sido cometido na frente de parente, como filho, irmão, aliado a outros fatores, também merece desvalor (
AgRg
no HC n. 608.001/PE, Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
26/10/2020), justificando o aumento da pena-base. 3. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, [...] o fato de o acusado ter praticado os crimes no lar da família, ambiente de segurança, conforto e tranquilidade, torna a reprovabilidade da conduta delitiva mais acentuada, motivo pelo qual a pena-base pode ser sopesada, pois aponta para maior reprovabilidade da conduta (
AgRg
no
AREsp
n. 1.168.233/ES, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
16/11/2018).
(...)

(STJ -
AgRg
no HC: 678226 PR 2021/0209012-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/10/2021)

Quan
to

à
s
consequências do crime
, temos que

“e
nvolvem o conjunto de efeitos danosos provocados pelo crime, em
des
favor da vítima
, de seus familiares ou da coletividade”

(Cleber Masson – Direito penal: parte geral (
arts
. 1º a 120) – 18 edição, Ed. Método, 2024, págs. 606).

Com
efeito
,
vislumbro que
as consequências
do crime extrapola
m o tipo penal imputado ao
s
réu
s
,
tendo em vista que a vítima teve que passar pela amputação d
e dois dedos da mão direita
em decorrência da lesão causada pelo golpe
de facão
desferido,
o que fez com que a vítima, que exercia a função de técnico de automação, ficasse impossibilitad
a de exercer sua atividade laboral
, comprometendo
, assim,
sua quali
dade de vida e independência
.

Nesse sentido, veja-se o entendimento
jurisprudencial aplicável ao caso em comento:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO]
–

(...)
- CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MOTIVADA EM ELEMENTOS CONCRETOS NÃO INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL - ARESTOS DO STJ E TJMT
(...)

A avaliação desfavorável das consequências do crime encontra-se motivada em elementos concretos, qual seja a amputação das mãos da vítima, a qual perdeu a função manipulativa, o que compromete a sua qualidade de vida e independência, os quais não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal
. (STJ, HC nº 505.263/RJ; TJMT, N.U 0002582-20.2007.8.11.0042)

A existência de duas circunstâncias judiciais negativas [culpabilidade e consequências do crime] autoriza a pena-base acima do mínimo legal.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0001566-55.2017.8.11.0050, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 05/05/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/05/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ARTIGOS 121, § 2º, IV, C/C 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).
(...)

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. VÍTIMA QUE SOFREU SEQUELA PERMANENTE, CONSISTENTE NA AMPUTAÇÃO DE DOIS DEDOS DA MÃO ESQUERDA
, ALÉM DE APRESENTAR EPISÓDIOS DE ESQUECIMENTO EM RAZÃO DOS GOLPES NA CABEÇA.
FUNDAMENTO IDÔNEO. SENTENÇA MANTIDA

–

(...)

A gravidade dos ferimentos causados à vítima justifica a valoração negativa como consequências do crime
- Recurso conhecido e desprovido.
(...)
(TJ-SC - Apelação Criminal: 0012593-71.2017.8.24.0018, Relator: Carlos Alberto
Civinski
, Data de Julgamento: 23/01/2020, Primeira Câmara Criminal)

Em
relação à
segunda fase da dosimetria
,
o apelante postula a desconsideração da atenuante da confissão espontânea
reconhecida
, em favor
d
o réu

Carlos Gabriel Gonçalves de Oliveira
,
por considerar que
“não houve uma real confissão ou mesmo uma confissão do fato em toda sua extensão apta a ensejar a atenuação da pena. Tentou-se, na verdade, segundo as versões trazidas pelo apelado (autodefesa) em juízo e no plenário do Júri, fazer prevalecer a tese de leg
í
tima defesa, que, contudo, foi repudiada pelo E. Conselho de Sentença”
(sic)
.

N
ão vislumbro motivos para
a
fastar

tal atenuante
,
tendo
em vista que a decisão agravada foi proferida nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que, conforme dispõe a súmula
n. 545/STJ,
“
a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação
”
(
AgRg
no
AREsp
1640414/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020,
DJe
18/06/2020).

No caso em apreço, verifica-se que o acusado

Carlos Gabriel Gonçalves de Oliveira

admitiu
, em juízo e
em

plenário
,
ter tentado matar a vítima
,

mas alegou
ter
agi
do
para
resguardar a integridade física da sua genitora
, a corré
Simone Batista de Souza
,
o que con
figura uma confissão qualificada.

Ressalta-se que a confissão qualificada ocorre
quando
o agente
,
embora
admita a autoria do crime
,
alega ter agido acobertado por causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.

Além disso,
nos crimes de competência do Tribunal do Júri,
considerando a dificuldade em se concluir
se os
jurados
utilizaram
, ou não,
a confissão espontânea para justificar a condenação
,
o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento o sentido de que para o reconhecimento da atenuante em questão
,
basta
que o tema tenha sido debatido em plenário
,
ou
seja
suscitado pelo réu
,
em seu depoimento
,
in
verbis
:

“(...)
Nos termos da orientação desta Casa,
"a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de
ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena"

( HC
n. 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
15/8/2016). 2.
De mais a mais, tratando-se "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento"

(...)
(STJ -
AgRg
no REsp: 1664126 AL 2017/0075270-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/10/2021)

“(...)

No que tange à confissão espontânea, nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação.
4.
Tratando-se de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja ventilada pela
defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento.
(...)
(STJ - HC: 581967 SC 2020/0115342-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/06/2020)

Desta forma,
ainda que
o réu tenha alegado que agiu acobertado por
u
ma ex
cludente de ilicitude, a a
tenuante em comento dever ser mantida
.

No que tange à
terceira fase da dosimetria
,
o apelante requere
u
a
diminuição
da
fração utilizada
no desconto
da pena dos réus em razão da tentativa, de 2/3 para 1/3.

Com efeito, a tentativa é uma causa de diminuição obrigatória da pena,
na
terceira fase
da dosimetria. Sobre o
quantum
de diminuição da pena
, o parágrafo único, do art. 14, do Código de Processo Penal
, dispõe que
“pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços”
.

Sobre o assunto
,
há que se ressaltar que
a doutrina e a jurisprudência vêm
se posicionando no sentido de que o magistrado, para eleger a fra
ção entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços)
no caso concreto, deve levar em consideração o
iter criminis
percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante
o agente ficar da consumação do crime,
e, por
consequência,
a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar d
a consumação do delito.

Exsurge
da inicial acusatória
,
que

os apelados
Carlos Gabriel Gonçalves de Oliviera
e
Simone Batista de Souza
, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, com consciência e evidente
animus necandi
, por motivo
torpe, dirigiram-se até a residência da vítima e, após proferirem ofensas e ameaças contra ela, arrombaram o portão, ocasião em que o apelado
Carlos Gabriel Gonçalves de Oliviera
empunh
ando um
facão desferi
u
um golpe que acertou a mão direita da vítima
e, logo após
,
efetuou
um
golpe contra a
cabeça
dela, fazendo com que o instrumento ficasse cravado na referida região, conforme Laudo Pericial de Lesão Corporal de id. 91668104, pág. 26/44.

Em sequência, a apelada
Simone Batista de Souza
tentou retirar o facão que estava cravado na cabeça da vítima, contudo
,
não obteve êxito, haja vist
o
que a vítima, mesmo ferida e quase desmaiando, logrou êxito em retirá-lo primeiro, ocasião em que, agindo em legítima defesa, golpeou a apelada, atingindo-a na região do braço.

Desse modo, tem-se que o resultado morte não se consumou por circunstâncias alheias às vontades dos agentes, uma vez que o instrumento do crime ficou cravado na cabeça da vítima, impedindo que fossem
desferidos

mais golpes e pelo fato de a vítima, mesmo ferida, ter logrado êxito em retirar o facão de sua cabeça, ocasião em que, agindo em legítima defesa, atingiu a apelada
Simone Batista de Souza
, a qual tentava retirar o facão para desferir mais golpes, o que, somando-se ao acionamento da polícia pela filha da vítima, fizeram com que os apelados
Carlos Gabriel Gonçalves de Oliviera

e
Simone Batista de Souza

empreendessem fuga do local
.

P
ortanto,

o delito
só
não
se
consum
ou
por circunstâncias alheias a sua vontade
dos agentes
.

Nesse passo, veri
ficando-se que o
iter criminis
foi considera
velmente percorrido,
posto que os
apelados
só

não
conseguiram
concretiz
ar
a ação criminosa
em face d
o facão ter ficado cravado na cabeça
da
vítima

– região extremamente vital do corpo –

bem como,
pelo fato d
o ofendido, mesmo ferido, ter conseguiu retirar a arma branca de sua cabeça antes que os apelados assim o fizessem,
agindo
em
legítima
defesa,
atingiu
a apelada, impedindo-os de prosseguirem com os atos executórios
,
de modo que, é possível concluir
que os agentes
percorreram o
“iter crimi
nis”
em grande parte.

Nessas
circu
nstâncias,
faz necessária a alteração da fração de diminuição
aplicada pelo juízo
a quo
, devendo, portanto,
o patamar de redução ser proporcional
à
extensão
dos atos executórios, praticados pelos agentes, o que
, a meu ver,
atra
i
a
fração
de diminuição
de 1/2 (metade)
,
em face do caminho percorrido.

Nesse sentido, v
eja-se o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALÍNEA
“
C
”
, DO ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO RESTRITO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. RÉU INTEGRANTE DE GANGUE. MOTIVO TORPE. BIS IN IDEM. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 3. Para eleger a fração adequada de diminuição da pena na terceira fase da dosimetria pela tentativa, deve o Julgador aferir o iter criminis efetivamente percorrido e a proximidade de consumação do
resultado.
Considerando-se que a vítima foi atingida com golpes de facão
e seguimento de madeira na cabeça e na face,
mas que não houve perigo de vida, conforme laudo pericial, deve a pena ser reduzida em 1/2 (metade), em face da tentativa.
4. Recurso parcialmente provido.

(TJ-DF 07105437620198070004 DF 0710543-76.2019.8.07.0004, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no
PJe
: 30/01/2022)

Vale
,
ressaltar que
,
ainda que se
d
ê
credibilidade
à
versão apresentada
pelo
acusado
Carlos Gabriel Gonçalves de Oliviera
,
no sentido de que efetu
ou
, tão-somente, um único golpe de facão em desfavor da vítima,

mesmo
assim, é
possível afirmar que
os agentes
se aproximaram da consumação delitiva, que
só
não se concretizou por
uma ação do ofendido que, em um
instinto
de sobrevivência, colocou a mão direita para se defender, ocasionando a perda de dois dedos,
demostrando a extrema intensidade do golpe aplicado,
o que também justifica a
aplicação d
e
fração di
versa
,
da máxima
,

em razão da tentativa
.

Desta forma, diante do
iter crim
inis
percorrido, altero o patamar de redução para 1/2 (metade)
.

Feitas essas considerações, passo ao redimensionamento da pena imposta ao
s
Apelante
s
:

CARLOS GABRIEL GONÇALVES DE OLIVEIRA
:

Delito de homicídio qualificado
por motivo torpe
:

Pena de reclusão
, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

1 – Primeira
Fase:

Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

Pelas razões alhures expostas, nesta fase é desfavorável ao réu as vetoriais da
s

circunstâncias
e
consequências do crime
, devendo incidir sobre
cada circunstância
a fração de 1/8 (um oitavo), motivo pelo qual
agravo
a pena, até aqui apurada, em
02
(
dois
)
anos
e
03
(
três
)
meses
para cada circunstância, isto é, em
04
(
quatro
) ano
s
e
06
(
seis
) meses de reclusão,
resultando a pena-base em
16
(
dezesseis
) anos e
06
(
meses
) meses de reclusão
.

2 – Segunda fase:
Circunstâncias legais (
arts
. 61, 62, 65 e 67 do CP): Como
já exposto
, mantenho a incidência da
atenuante
prevista no art. 6
5
, inciso II
I
, alínea
“
d
”
, do Código Penal, razão pela qual
atenuo
a pena até aqui apurada em 1/6 (um sexto), isto é
02
(
dois
) ano
s
e
09
(
nove
) meses de reclusão
, resultando a pena em formação,
em
13
(
treze
) anos
e

07
(
sete
)
meses de reclusão
.

3 – Terceira fase:
Circunstâncias especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do CP):
altero a fração de diminuição
de pena em razão da tentativa,
em razão do
iter criminis
percorrido, para 1/2 (metade)
, motivo pelo qual reduzo a pena até aqui apurada em sua metade,
resultando a pena
em
0
6 (seis) anos,
09
(
nove
) meses e 15 (quinze) dias
de
reclusão
.

4 – Expostos os fundamentos da dosimetria,
fixo a pena final, em
0
6 (seis) anos,
09 (nove
) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
,
pena esta, que
imponho ao apela
do

CARLOS GABRIEL GONÇALVES DE OLIVEIRA,
como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

5 –

Por fim, fixo
o regime

SEMIABERTO
,
para início de cumprimento da pena, por decorrência legal, com fundamento no art. 33, §2º, alínea “
b
”, do Código Penal.

6 –
Con
siderando que
o apelante
CARLOS GABRIEL GONÇALVES DE OLIVEIRA
já teve o regime
semiaberto fixado para o cumprimento da pena,
despici
enda efetuar a detração que
deverá ser realizada pelo juízo da execução.

mesmo
se for realizada a detração
do período de segregação cautelar do acusado,
não haverá
alteração do regime inicial para o cumprimento de pena
privativa de liberdade
, motivo pelo qual,
deixo para ser realizada
pelo juízo da execução penal.

6
–

Por fim, fixo
o regime

SEMIABERTO
,
para início de cumprimento da pena, por decorrência legal, com fundamento no art. 33, §2º, alínea “
b
”, do Código Penal.

SIMONE BATISTA DE SOUZA
:

Delito de homicídio qualificado por motivo torpe:

Pena de reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

1 – Primeira Fase:

Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

Pelas razões alhures expostas, nesta fase é desfavorável
à
ré as vetoriais da
s

circunstâncias
e
consequências do crime
, devendo incidir sobre
cada circunstância
a fração de 1/8 (um oitavo), motivo pelo qual
agravo
a pena, até aqui apurada, em
02
(
dois
)
anos
e
03
(
três
) dias
para cada circunstância, isto é, em
04
(
quatro
) ano
s
e
06
(
seis
) meses de reclusão,
resultando a pena-base em
16
(
dezesseis
) anos e
06
(
meses
) meses de reclusão
.

2 – Segunda fase:
Circunstâncias legais (
arts
. 61, 62, 65 e 67 do CP):
não incide a presença de atenuante ou agravante, assim mantenho a pena intermediária no patamar de
16
(
dezesseis
) anos e
06
(
meses
) meses de reclusão
.

3 – Terceira fase:
Circunstâncias especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do CP):
altero a fração de diminuição de pena em razão da tentativa, em razão do
iter criminis
percorrido, para 1/2 (metade), motivo pelo qual reduzo a pena até aqui apurada em sua metade, resultando a pena em
0
8
(seis) anos
e

03
(
três
) meses de reclusão
.

4 – Expostos os fundamentos da dosimetria,
fixo a pena final, em
0
8
(seis) anos
e

03
(
três
) meses de reclusão
,
pena esta, que imponho
à
apela
d
a

SIMONE BATISTA DE SOUZA
,
como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por el
a
praticado.

5 –
No
s
termos do artigo 387, §2º do Código de Processo Penal, passo ao computo do tempo de prisão d
a
acusad
a
para fins da detração, conforme artigo 42 do Código Penal, bem como
,
a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, com base no artigo 33 do Código Penal.

Portanto,
considerando
que
a
acusada
permaneceu
presa entre 27/07/2022 a 02
/
11/2023,

de
sconto
o tempo de prisão experimentado
- 01 (um)
ano, 03 (três) meses e 03 (três) – da
pena imposta
,
remanescendo

a pena de 06 (seis) anos, 11 (
onze) meses e 27 (vinte e sete) dias
para ser cumprida
, motivo pelo qual, fixo
o regime

SEMIABERTO
,
para início de cumprimento da pena, por decorrência legal, com fundamento no art. 33, §2º, alínea “
b
”, do Código Penal.

Diante do exposto, em
consonância ao
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO
do recurso
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e
PROVEJO-O PARCIALMENTE
, para
valorar

de forma negativa
a
s

circunstância
s

e
consequências do crime
,
bem como,
alterar a fração de diminuição em razão
à
tentativa para o patamar de 1/2 (metade)
,
resultando a pena
final
para o acusado
CARLOS GABRIEL GONÇALVES DE OLIVEIRA
, em

06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
,
a ser cumprida em
REGIME SEMIABERTO
;

e
para
ré
SIMONE BATISTA DE SOUZA
, em
0
8
(seis) anos
e

03
(
três
) meses de reclusão
,
a ser cumprida em
REGIME SEMIABERTO
, em face da detração realizada
“
ex

offic
i
o
”
por este subscritor, nos termos do artigo
387, § 2º, do Código de Processo Penal
.

Sobre esta posição aqui adotada
,
veja-se jurisprudência
aplicável
:

“
Verificado que à época do julgamento da Apelação Criminal as rés cumpriram tempo de pena provisória suficiente a ensejar a aplicação do art. 387, § 2º, do CPP,
ex

officio
, efetivo a detração
(...)
. (TJ-CE - ED: 01272663220178060001 CE 0127266-32.2017.8.06.0001, Relator: FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA, Data de Julgamento: 04/08/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/08/2020)

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024